Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPANHEIRA. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA. 1a FASE. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. 2a FASE. AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase, ensejando o redimensionamento da pena na espécie.
3. Preenchidos os requisitos legais e mostrando-se socialmente recomendável, deve ser o apelante beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.